Tribunal: TJMT
Processo: 1035870-11.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS IMPROCEDENTES. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência, que declarou a prescrição da pretensão de restituição dos descontos realizados em data anterior a 16/09/2015 e julgou procedente o pedido de rescisão contratual formulado pelo Autor. Contudo, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e materiais, ao fundamento de que não houve demonstração de cancelamento do serviço de seguro ou ato passível de gerar dever indenizatório moral.
2. O Recorrente busca a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido de indenização por danos morais e materiais, ao argumento de que houve falha na prestação dos serviços, situações estas capazes de ensejar indenização. Contrarrazões, pela manutenção da sentença.
3. Ainda que tenha afirmado em sua exordial sobre a inexistência de relação jurídica entre as partes, fato que pela ocasião da contestação foi rechaçado pela apresentação de documentos assinados e não impugnados pela parte Recorrente (id. 140931184 e 140931185), alterando, de certa forma, a narrativa dos fatos iniciais e argumentando que o contrato apresentado era datado de 2008, porém que em 2014 houve a solicitação de cancelamento do seguro contratado.
4. Compulsando os autos, verifica-se que inexiste demonstração inequívoca do cancelamento solicitado no ano de 2014 (protocolo, áudio de ligação, registro de mensagens etc.) e que pudesse configurar como ilegítimos os descontos realizados em 2015.
5. Ademais, saliente-se que, considerando a inegável relação jurídica entre as partes, seria dever do Recorrente a apresentação de solicitação de cancelamento dos serviços, ônus que lhe incumbia a teor do art. 373, I do CPC, e que não cumpriu.
6. Danos morais e materiais não configurados, porquanto reconhecida a existência da contratação e a legalidade dos descontos, motivo pelo qual não há se falar em conduta ilícita da instituição financeira a justificar a indenização sob esta rubrica.
7. Ante todo o exposto, a sentença, que julgou improcedentes os pedidos de danos morais e materiais, mas que reconheceu como devido o pedido de rescisão contratual, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
8. Por consequência, condeno o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da causa, resultará em valor ínfimo, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC
9. Sentença mantida.
10. Recurso conhecido e não provido.
É como voto.
Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior
Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035870-11.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[NILSON NENIO DE PINHO - CPF: 138.879.391-15 (RECORRENTE), THIAGO GONCALVES DE PINHO - CPF: 023.952.351-21 (ADVOGADO), SABEMI PREVIDENCIA PRIVADA - CNPJ: 88.747.928/0001-85 (RECORRIDO), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

...

R E L A T Ó R I O

...

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2023